Tribunal: TJMT
Processo: 0012102-77.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012102-77.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FROEDER - CPF: 699.125.561-00 (APELANTE), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), BRUNO AGUIAR DE CARVALHO - CPF: 398.772.211-87 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI - CNPJ: 03.797.191/0001-52 (APELADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 694.134.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 962.469.441-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA COM REVENDEDOR ESTELIONATÁRIO – VEÍCULO FURTADO – TRADIÇÃO DO BEM – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE DO VEÍCULO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO EQUITATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO QUE DEVE TER COMO BASE O VALOR DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da aparente regularidade na aquisição do automóvel pelo autor/apelante, que não dispunha de meios para identificar a fraude no reconhecimento de firma e tendo sido perfectibilizada a transferência junto ao DETRAN, é o caso de se concluir pela sua condição de terceiros de boa-fé e, consequentemente, pela preservação do negócio por celebrado.

A propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição

In casu
, o antigo proprietário também foi enganado por terceiro estelionatário, assim, não há o que se falar na sua condenação por danos morais.

Descabe a fixação equitativa de honorários advocatícios em caso de improcedência da demanda, haja vista a adoção do valor atualizado da causa como parâmetro (art. 85, §§2o e 6o do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO FROEDER. em razão do descontentamento com a sentença, de Id. 20678955, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 12102-77.2014.8.11.0003, ajuizada em face de BRUNO AGUIAR DE CARVALHO E OUTRO, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios; considerou inválida a compra e venda do veículo, determinou o retorno das partes ao
status quo ante
com a restituição do bem ao réu Bruno Aguiar de Carvalho ou o pagamento do seu valor de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença e, por fim; condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos réus, ora apelados.

Em suas razões, de Id. 20678957, o apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a regularidade da compra e venda ocorrida ante a sua boa-fé na negociação; condenar os recorridos ao pagamento de indenização por dano moral e material e, por fim; pede a redução dos honorários advocatícios, com sua fixação em 10% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 20678959.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação proposta pelo recorrente com o objetivo de baixar a restrição administrativa existente no DETRAN em relação ao veículo marca GM, modelo ÔMEGA CD, ano/modelo 1993, cor cinza, placa BIM 4799 que adquiriu do revendedor de automóveis Ricardo Proença de Oliveira, e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente.

Inicialmente faz-se necessário detalhar os acontecimentos que levaram ao ajuizamento desta demanda.

Analisando detidamente o relato dos fatos apresentados pelo autor, Rodrigo Froeder, e pelo réu, Bruno Aguiar de Carvalho, verifica-se que ocorreu a seguinte situação: Bruno Aguiar de Carvalho, na condição de proprietário do veículo modelo ÔMEGA CD, ano/modelo 1993, cor cinza, placa BIM 4799, com o intuito de realizar a sua venda, o deixou, com o CRV assinado, na revendedora J C R Veículos, localizada em Cuiabá, de propriedade do Sr. Ricardo Proença de Oliveira. Este, na condição de revendedor, procedeu com a venda do automóvel para o Sr. Rodrigo Froeder, na cidade de Rondonópolis.

Todavia, esta transação foi realizada sem o conhecimento do Sr. Bruno e o Sr. Ricardo Proença de Oliveira, ao que tudo indica, fraudou o reconhecimento de firma da assinatura aposta no CRV do veículo.

Em ato contínuo, no mês de maio de 2013, o revendedor estelionatário, mediante o recebimento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), entregou o automóvel ao Sr. Rodrigo Froeder, bem como a sua documentação, incluindo o CRV já assinado pelo Sr. Bruno (então proprietário) e com firma reconhecida.

Foi realizada a vistoria no DETRAN (Id. 20675999) e, no mês de junho de 2013, emitido novo documento em nome de Rodrigo Froeder, conforme se verifica nos documentos de Id. 20675992.

Em 02 de setembro de 2013, conforme documento de Id. 20675993, 4 meses após a realização da venda do veículo, o Sr. Bruno Aguiar de Carvalho, realizou junto ao DETRAN o pedido de inserção de restrição administrativa. Realizada a inserção da restrição, em abril de 2014 foi realizada a intimação do Sr. Rodrigo Froeder para prestar esclarecimentos junto a corregedoria do DETRAN-MT, o que ocorreu em 14 de maio de 2014, conforme termo de declaração de Id. 20676452.

Por fim, a essa altura já se sabe que o Sr. Ricardo Cintra Proença responde a diversas demandas cíveis e criminais.

Pois bem.

Os artigos 482 e 1.267, do Código Civil determinam que:

“Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.”

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Embora o revendedor estelionatário não fosse o proprietário do bem, este atuava no ramo de comercialização de veículos e, como é cediço, faz parte da própria natureza do negócio que as pessoas deixem seus carros consignados nas garagens para que seja ofertado ao público.

No caso em tela, o negócio jurídico foi perfectibilizado pelas partes com a tradição do veículo. A partir desse momento, o autor/adquirente passou a ser proprietário do automóvel.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES – TRADIÇÃO – EFETIVAÇÃO – INADIMPLEMENTO – MEDIDA SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 482 do Código Civil, a compra e venda produz efeitos a partir da concordância das partes quanto ao objeto e ao preço, restando efetivada pela tradição
. Apresentando a medida cautelar de Busca e Apreensão natureza satisfativa, não deve ser manejada para solucionar negócio jurídico entabulado entre particulares, não envolvendo o credor fiduciário.”
(AI 42009/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 31/07/2014) – grifei.

“EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. CASO EM QUE A TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL AO RECORRIDO OCORREU ANTES DA RESTRIÇÃO NO DETRAN, RESTANDO EVIDENCIADA A REGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM, ADQUIRIDO DE FORMA VÁLIDA E DE BOA-FÉ. A POSSE DO BEM DEVE RETORNAR AO APELADO QUE FIGURA NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR E ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível No 70048971659, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014)

Além disso, como se sabe, exige-se prova concreta da má-fé e, não tendo sido comprovado que o adquirente agiu em conluio com o vendedor (estelionatário), presume-se a boa-fé.

Diante das circunstâncias deste caso, entendo que não era razoável exigir do autor que, ao adquirir o veículo desconfiasse da lisura do negócio e da autenticidade do CRV contendo assinatura atribuída ao antigo proprietário, com reconhecimento de firma por autenticidade.

Desse modo, diante da aparente regularidade na aquisição do automóvel pelo autor/apelante Rodrigo Froeder, que não dispunha de meios para identificar a fraude no reconhecimento de firma e tendo sido perfectibilizada a transferência junto ao DETRAN, é o caso de se concluir pela sua condição de terceiros de boa-fé e, consequentemente, pela preservação do negócio por ele celebrado.

Eventual descumprimento de obrigações contraídas pelo estelionatário, proprietário do estabelecimento comercial de revenda de veículo em relação ao réu Bruno Aguiar de Carvalho não deve ser oponível ao terceiro adquirente.

De mais a mais, não há nos autos nenhum boletim de ocorrência registrado pelo Sr. Bruno Aguiar de Carvalho indicado quando ocorreu o furto do seu veículo e o pedido de inserção de restrição junto ao detran ocorreu somente 4 meses após a compra do bem e a sua transferência por parte do autor terem sido realizadas.

Assim, tenho por bem que o domínio e a posse do veículo devem ser mantidos com o autor/recorrente, merecendo reforma no ponto.

A propósito:

“BEM MÓVEL ANULATÓRIA VEÍCULO CONSIGNADO EM AGÊNCIA PARA VENDA REVENDA A TERCEIRO SEM ENTREGA DO PRODUTO DA VENDA AOS PROPRIETÁRIOS IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DELITUOSA FALSIFICAÇÃO DO RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELO REVENDEDOR ADQUIRENTE DE BOA-FÉ MANUTENÇÃO DA COMPRA E VENDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Conquanto tenha o revendedor feito uso de meios fraudulentos para se esquivar da entrega do valor prometido pela revenda do veículo consignado pelos autores, a aquisição do bem por terceiro de boa-fé deve ser preservada, pois o descumprimento da obrigação contratual do consignatário perante o consignante é irrelevante para o terceiro adquirente, que não participou do referido negócio
”
(TJ/SP. 35a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0010341-77.2007.8.26.0281, Relator Desembargador Clóvis Castelo, 25.03.2013)

Em relação ao pedido de indenização por dano moral e material, estes não merecem guarida, pois a parte ré/apelada também fora enganado pelo estelionatário.

Por fim, em relação a fixação dos honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) sendo R$5.000,00 para cada um dos apelados, estes devem ser readequados.

Destaco que o autor permanece sucumbente pois dos 3 pedidos realizados na inicial (1- retirada da restrição inserida pelo Detran; 2- indenização por dano material e 3- moral cada uma no valor de R$15.000,00), somente 1 deles resta atendido em razão dos contornos deste julgado.

A fixação dos honorários, no caso, não obedeceu os percentuais legais indicados no § 2o do art. 85 do CPC.

Tem-se que a profissão do advogado é indispensável à administração da justiça, sendo ele inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme preceitua o art. 133 da CF/88.

Assim, o arbitramento dos honorários os quais fazem jus deve levar em conta a dignidade e o munus publicum que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O § 6o do mesmo disposto ainda prevê que “Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

No caso dos autos, não houve condenação e tampouco é possível mensurar o proveito econômico obtido no julgado; assim, resta como parâmetro de arbitramento o valor atribuído à causa de R$30.000,00 (trinta mil reais), que não se mostra irrisórios ou ínfimo.

A propósito:

“SEGURO DE CARGA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EXEGESE DO ART. 85, § 2.o, do NCPC. Se não há condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, desde que não se mostre muito baixo, nos termos do 85, §§ 2.o e 8.o, do NCPC. Recurso provido.”
(TJ-SP 10262986320168260224 SP 1026298-63.2016.8.26.0224, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 02/07/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2018).

Em conclusão, respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter o autor/recorrente com a posse e domínio do veículo marca GM, modelo ÔMEGA CD, ano/modelo 1993, cor cinza, placa BIM 4799 e readequar a verba honorária, fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020